Tribunal: TJPA
Processo: 0818981-77.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818981-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIELA CRISTINA FERREIRA DE LIMA

AGRAVADO: MIRAELSON DE LIMA AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELO CONTADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Milena Gabriele de Lima Amorim e Deyvison Elson de Lima Amorim, representados por sua genitora, contra decisão da 3ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA que, em sede de cumprimento de sentença de alimentos, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração e atualização do débito alimentar. A decisão recorrida fundamentou-se no art. 524 do CPC, atribuindo à parte exequente o ônus da memória de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração da memória de cálculo do débito alimentar, quando a parte exequente é beneficiária da justiça gratuita e representada pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 98, § 1º, VII, do CPC assegura que a gratuidade da justiça compreende a elaboração da memória de cálculo, quando necessária para a execução, o que inclui a atuação da Contadoria Judicial em favor do beneficiário da assistência judiciária gratuita.

4.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 672, garante ao beneficiário da gratuidade o direito à elaboração dos cálculos pela contadoria judicial, independentemente da complexidade dos cálculos, entendimento esse vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC.

5.

A Defensoria Pública não dispõe de estrutura técnica própria para a elaboração de cálculos complexos, especialmente quando a dívida é antiga, como no caso, com inadimplemento superior a 10 anos, o que reforça a necessidade da atuação da Contadoria Judicial.

6.

A negativa de remessa dos autos à contadoria viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), ao restringir o acesso do jurisdicionado hipossuficiente à efetivação do direito alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O beneficiário da gratuidade da justiça tem direito à elaboração da memória de cálculo pela Contadoria Judicial, independentemente da complexidade dos cálculos.

2.

A atuação da Defensoria Pública em favor do exequente autoriza a remessa dos autos à contadoria, ante a ausência de corpo técnico especializado.

3.

A recusa imotivada de remessa dos autos à contadoria judicial viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição quando impede a efetivação do direito alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, § 1º, VII; 524; 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.274.466/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.05.2014 (Tema 672); TJ-RS, AI 5090070-31.2024.8.21.7000, rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, j. 27.03.2024; TJ-SP, AI 2056842-97.2022.8.26.0000, rel. Des. Moreira Viegas, j. 24.03.2022; TJ-RJ, AI 0016950-79.2023.8.19.0000, rel. Des. Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto, j. 15.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MILENA GABRIELE DE LIMA AMORIM e DEYVISON ELSON DE LIMA AMORIM, representados por sua genitora DANIELA CRISTINA FERREIRA DE LIMA, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA (ID n.º 104597191), nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de Alimentos – Processo de origem n.º 0043560-78.2012.8.14.0301 – que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de apuração e atualização do valor devido a título de pensão alimentícia. Fundamentou o juízo singular que se trataria de mero cálculo aritmético, impondo-se à parte exequente o ônus da memória de cálculo, nos moldes do art. 524 do CPC.

Em suas razões (ID n.º 17291223), os agravantes sustentaram: (i) a violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV); (ii) a natureza complexa dos cálculos diante do lapso temporal da dívida; (iii) a insuficiência estrutural da Defensoria Pública para execução do encargo; (iv) a jurisprudência consolidada no Tema 672 do STJ, que reconhece o direito do beneficiário da gratuidade à atuação da contadoria judicial. Ao final, requereram o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido por decisão monocrática (ID n.º 17445555), reconhecendo a plausibilidade do direito e o risco de dano à subsistência dos menores alimentandos, determinando-se a imediata remessa dos autos à Contadoria Judicial.

O agravado MIRAELSON DE LIMA AMORIM, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (certidão ID n.º 21840542).

O Ministério Público, na condição de custos legis, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID n.º 23045650).

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração da memória de cálculo do débito alimentar em fase de cumprimento de sentença, pleito formulado por parte beneficiária da justiça gratuita, representada pela Defensoria Pública.

A decisão recorrida (ID n.º 104597191)
indeferiu o requerimento com base na literalidade do art. 524 do CPC, que impõe à parte exequente o ônus da apresentação de memória de cálculo
. Ocorre que o caso concreto impõe temperamentos, especialmente à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal e da proteção da parte hipossuficiente.

Com efeito, o art. 98, § 1º, VII, do CPC, estabelece que a gratuidade da justiça compreende o custo com a elaboração da memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução.

Tal previsão legal ganha especial relevo quando se trata de exequente representado pela Defensoria Pública, cuja limitação estrutural e ausência de corpo técnico especializado para elaboração de cálculos complexos é notória e amplamente reconhecida pela jurisprudência.

A questão já foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no Tema 672: “Para a liquidação por fase autônoma, o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela contadoria judicial, independentemente de sua complexidade.” Tal entendimento, de natureza vinculativa, impõe-se aos tribunais pátrios, vedando decisões em sentido contrário, com esteio no art. 927, III, do CPC.

Atente-se que o posicionamento tem sido esposado em vários julgados dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ALIMENTAR. ELABORAÇÃO DE CÁLCULO ARITMÉTICO. CABIMENTO.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESTE TRIBUNAL, NA LINHA DA TESE FIRMADA PELO STJ QUANDO DO JULGAMENTO DO RESP 1 .274.466/SC (AFETAÇÃO COMO RECURSO REPETITIVO, TEMA 672), O BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA TEM DIREITO, PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS, E INDEPENDENTEMENTE DA COMPLEXIDADE, DE VALER-SE DOS SERVIÇOS DA CONTADORIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, POR MONOCRÁTICA (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5090070-31 .2024.8.21.7000 OUTRA, Relator.: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 27/03/2024, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2024) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERENTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 1º, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMAS REPETITIVOS Nº 671, 672 E 871. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA
. RECURSO PROVIDO. a) De acordo com o art . 98, § 1º, VII, do CPC, a gratuidade da justiça abrange “o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução”. b) O STJ fixou em sede de Recurso Repetitivo que “na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos. Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, REsp n. 1.274.466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 21/5/2014.) (TJ-PR 00437811720248160000 Curitiba, Relator.: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 25/09/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2024) (grifos nossos).

Agravo de Instrumento execução de alimentos - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para realizar o cálculo do débito exequendo, por entender se tratar de mero cálculo aritmético ao alcance do próprio exequente pretensão de remessa dos autos ao Contador Judicial para elaboração dos cálculos -
Admissibilidade inteligência do art. 524, § 2º c.c. art. 98, § 1º, VII, do CPC - Agravante beneficiário da gratuidade da justiça e assistido pela Defensoria Pública - Decisão reformada - Recurso provido
. (TJ-SP - AI: 20568429720228260000 SP 2056842-97.2022.8.26.0000, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 24/03/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022) (grifos nossos).

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o requerimento de remessa dos autos ao contador sob o fundamento de que seriam cálculos meramente aritméticos. Inconformismo da autora, ora exequente, que é beneficiária da justiça gratuita. Hipossuficiência técnica e financeira.
Gratuidade de justiça que abrange o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução, nos termos do art. 98, § 1º, inciso VII, do CPC. Tema 672 do STJ. Recurso provido para determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial para elaboração de cálculos do valor devido à autora/agravante, nos termos da condenação já transitada em julgado.
(TJ-RJ - AI: 00169507920238190000 202300223848, Relator: Des(a). EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO, Data de Julgamento: 15/06/2023, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMAR, Data de Publicação: 23/06/2023) (grifos nossos).

Enfim, a agravante tem direito à remessa dos autos ao contador judicial para cálculo atualizado da verba alimentar. No mesmo sentido, tem-se manifestação do Ministério Público de 2º Grau:

“No caso concreto, o processo está há muitos anos sem atualização de cálculo, não tendo a DPE estrutura técnica para realizar referido com expertise que se faz necessário.

Não se trata de mera atualização cálculo, mas sim de um cálculo com mais de um índice de atualização, mais complexo, inclusive em razão do tempo da demanda.

[...]

Em situações em que a Defensoria Pública atua em prol de uma das partes do processo, pode o defensor requerer a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos apresentados pela parte contrária, a fim de ratificar ou não o que está sendo exigido do seu representado.

[...]

Sendo assim, os autos devem ser remetidos à contadoria do Juízo, para realizar devidamente os cálculos do débito da pensão alimentícia, a qual perdura período superior a 10 (dez) anos, bem como pelo fato dos agravantes serem beneficiários da justiça gratuita, conforme exposto ao norte.

Posto isso, o Ministério Público, por intermédio deste Procurador de Justiça, manifesta-se pelo Conhecimento e Provimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação exposta” (grifos nossos).

A interpretação restritiva conferida pelo juízo singular viola ainda o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), pois retira do jurisdicionado vulnerável o acesso a mecanismos estatais indispensáveis à efetivação de seu direito.

Não se trata aqui de mero capricho ou comodidade processual, mas sim de medida imprescindível à garantia do direito alimentar, cujo inadimplemento já perdura por mais de uma década, segundo os autos.

Diante disso, não há como se sustentar a decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso e
dou-lhe Provimento
para reformar a decisão interlocutória e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial da origem, a fim de que proceda à elaboração do cálculo atualizado da dívida alimentar, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2025